Tribunal: STF
Processo: RHC 241997
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Condenação Transitada em Julgado. Sucedâneo de Revisão Criminal. Matéria não Apreciada pelo Órgão Apontado como Coator: Supressão de Instância. Inadequação da Via Eleita. Revolvimento de Fatos e Provas: Inviabilidade. Regime de Cumprimento Fechado: Adequação. Circunstância Judicial Desfavorável. Ilegalidade Manifesta: Ausência. 



  1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade.



    2. Questões não debatidas nas instâncias antecedentes. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.



    3. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. 



    4. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir das conclusões adotadas, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus.



    5. É assente o entendimento desta Suprema Corte no sentido da desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Precedentes.



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    7. No tocante ao regime de cumprimento da sanção, o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal determina que sejam levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais. No caso, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos, não há constrangimento ilegal na definição do regime fechado, considerada a valoração de circunstância judicial negativa. 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.